Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717532-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante, apesar de ter utilizado termos como “omissão”, não apontou, efetivamente, a existência desse vício na decisão recorrida, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, § 3o, do CPC, conheço do presente recurso como agravo interno, determinando a intimação da recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Intime-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2022 00:41:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator